Tribunal: TJDFT
Processo: 0707042-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707042-94.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: SILDALEIA SILVA COSTA, CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 216 EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 216, SILDALEIA SILVA COSTA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado - Condomínio do Bloco B da SQS 216 - para responder aos declaratórios. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 03/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR